Tribunal: STF
Processo: ARE 1336396
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. AFASTAMENTO DO CARGO E SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. Art. 7º do Decreto-Lei Estadual nº 260/70 não recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Prevalência dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos sobre a legislação infraconstitucional. Contraprestação impossibilitada materialmente, sem que haja juízo definitivo de culpa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido” (eDOC 7, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LVII; e 37, XV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade de suspender o recebimento dos vencimentos devidos ao recorrido, tendo em vista o não exercício da função pública, ainda que decorrente do cumprimento de mandado de prisão (eDOC 9, p. 6).



    Argumenta-se que “a regra é que o empregado privado não receba qualquer tipo de remuneração durante a prisão preventiva (sem prejuízo de eventual trabalho na unidade de recolhimento), sem que se possa falar em violação à presunção de inocência e que se o servidor público não desempenha sua função por qualquer motivo, inclusive a prisão cautelar não há que se falar em remuneração pela atividade não-prestada, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor (eDOC 9, p. 7-8).



    Defende-se, ainda, que em sendo abusiva a prisão, não há qualquer empecilho ao ajuizamento de ação indenizatória contra o ente-federado que determinou sua prisão, sem que o ônus com o pagamento da remuneração seja imposto ao entefederado empregador (eDOC 9, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, com o advento da Constituição Federal de 1988, não foi recepcionado o art. 7º, I, do Decreto-Lei Estadual nº 260/1970, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007, que prevê a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, sob o fundamento de violação aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nessa esteira, em que pese o fato de não estar o servidor no desempenho normal de suas funções, a suspensão do pagamento de vencimentos sem decisão condenatória transitada em julgado implica punição antecipada incompatível com os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, previstos nos arts. 5º, LVII1 , e 37, XV2 , da Constituição Federal. 



    Destaque-se, ainda, que a inexistência de contraprestação por parte do servidor ocorre por impossibilidade material, originada da própria Administração que optou por decretar excepcionalmente a restrição preventiva da liberdade do investigado, privando-o de qualquer possibilidade de cumprir com suas funções. 



    (...)



    Deste modo, forçoso concluir que não foi recepcionado pela nova ordem constitucional o art. 7º, I, do Decreto-Lei Estadual nº 260/70, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 1.013/07, no sentido de que a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida, com pequena observação quanto à possibilidade de desconto do montante recebido a título de auxílio-reclusão, caso percebido, conforme já apontado em sede de Agravo de Instrumento” (eDOC 7)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece como conflitante ao atual paradigma constitucional a suspensão de pagamento dos vencimentos de servidores que respondem criminalmente, também com suporte nos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DESPROVIMENTO. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude das faltas ao serviço decorrentes de prisão preventiva atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1104426 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1059669 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.04.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente